Tribunal: TJDFT
Processo: 0741030-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADES. NECESSIDADES. EX-CÔNJUGE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. MARCO INICIAL DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 13, §2o, DA LEI DE ALIMENTOS. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Demonstrada, nesta etapa processual, a indispensabilidade dos alimentos reclamados pela ex-cônjuge, uma vez que tem 50 anos de idade e está há mais de 13 anos fora do mercado de trabalho, não possuindo nenhuma fonte de renda, a parte interessada aparentemente não possui condições para prover sua subsistência por meios próprios, de modo que são devidos alimentos provisórios em seu favor. A Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968) estabelece, em seu artigo 13, §2o, que os alimentos provisórios retroagem à data da citação, e não à data da separação de fato.